Tribunal: TJMT
Processo: 1010699-24.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010699-24.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (EMBARGANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (EMBARGANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LETICIA MERINI DE OLIVEIRA TAMURA - CPF: 990.752.451-49 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MENICELLI LAGONEGRO registrado(a) civilmente como LUCAS MENICELLI LAGONEGRO - CPF: 442.379.858-14 (ADVOGADO), NELSON CALIXTO VALERA - CPF: 357.723.908-56 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (EMBARGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LETICIA MERINI DE OLIVEIRA TAMURA - CPF: 990.752.451-49 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. FRAUDE ELETRÔNICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO.

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Visa do Brasil Empreendimentos Ltda contra acórdão que rejeitou sua preliminar de ilegitimidade passiva e manteve condenação solidária por danos decorrentes de fraude eletrônica em operações bancárias, alegando omissão quanto à aplicação do art. 14, §3º, II, do CDC e impossibilidade de cumprimento das obrigações impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao analisar a legitimidade passiva da bandeira do cartão de crédito e sua responsabilidade na cadeia de fornecimento de serviços bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
julgado
enfrentou expressamente a questão da legitimidade passiva, fundamentando que a Visa integra a
cadeia de fornecimento ao licenciar sua marca e auferir benefícios econômicos da atividade.

4. A responsabilidade solidária foi adequadamente justificada com base nos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, não configurando omissão a ser sanada.

5. A análise do art. 14, §3º, II, do CDC foi realizada quando o acórdão consignou que competia aos réus comprovar a ausência de falha na prestação do serviço, encargo do qual não se desincumbiram.

6. Os embargos revelam intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, desviando-se do âmbito dos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo admissíveis apenas quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022
.

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão que
nego
u
provimento a ambos os Recursos, mantendo integralmente a sentença
que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Compensação de Danos Morai
s
.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da aplicação do art. 14, §3º, II, do CDC e omissão qualificada quanto à sua ilegitimidade passiva.

Sustenta que o acórdão não analisou especificamente os fundamentos técnicos apresentados em sua defesa sobre a ausência de relação jurídica com os fatos narrados na inicial, notadamente porque não emite cartões, não administra contas e não realiza cobranças.

Alega ainda omissão sobre a impossibilidade material e jurídica de cumprimento da obrigação imposta, uma vez que atua exclusivamente como instituidora de arranjo de pagamento.

Requer o prequestionamento dos
arts
. 5º, II e LIV, da CF/1988; art. 14, §1º e §3º, II, do CDC; e
arts
. 489, §1º, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC.

Não há manifestação da embargada nos autos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da aplicação do art. 14, §3º, II, do CDC e sua ilegitimidade passiva.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da legitimidade passiva da Visa, consignando que
“
A Visado Brasil Empreendimentos Ltdasustenta ilegitimidade passiva argumentando ser mera licenciadora da bandeira do cartão, sem participação na administração, emissão ou autorização de transações”

e concluindo que

“A VISA, ao licenciar sua marca, integra a cadeia de fornecimento do serviço de cartão de crédito, auferindo benefícios econômicos dessa participação. Portanto, a apelante compõe a cadeia de fornecimento”
.

A questão do art. 14, §3º, II, do CDC foi analisada quando o
julgado
consignou que

“
competia aos réus comprovar a ausência de falha na prestação do serviço ou, alternativamente, a culpa exclusiva da consumidora, encargo do qual não se desincumbiram”
.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

I
mportante ressaltar que ojulgadornão está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, tampouco a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e a responder um a um todos os seus argumentos. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PERMUTA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL OBSERVADO. PENALIDADE DA CONFISSÃO FICTA AFASTADA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DEMATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Elidir as conclusões do Tribunal a quo quanto à inviabilidade da aplicação da penalidade da confissão ficta, demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor dos Enunciados n.º 05 e 07/STJ.

3. Quanto à observância ao Princípio da Unicidade Recursal, afastar as conclusões do v. acórdão, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice constante do Enunciado n.º 07/STJ.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA,
Data de Publicação:
DJe
04/05/2022, sem destaque no original)

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma dashipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (
EDcl
no MS 22.002/DF).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026